Tribunal: TJPA
Processo: 0002982-10.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002982-10.2020.8.14.0005

APELANTE: JAKSON SILVA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -

TENTATIVA DE LATROCÍNIO - OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. Havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de multa deve acompanhar a pena privativa de liberdade. Redução. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002982-10.2020.8.14.0005

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JACKSON SILVA REIS (DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JACKSON SILVA REIS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara criminal de Altamira/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, do CP, fixando-lhe a pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e pagamento de 23 dias multa.

Narra a peça acusatória que “
No dia 25.03.2020, por volta das 20h, JACKSON SILVA REIS praticou o crime de latrocínio tentado em desfavor da vítima DOMINGOS DA COSTA MORAES. No dia e horário acima, DOMINGOS DA COSTA MORAES estava trabalhando em um ponto de taxi localizado no posto da Brasília, ocasião em que o denunciado solicitou uma corrida com destino ao Bairro Bela Vista. Chegando ao destino, o denunciado anunciou o assalto e passou a desferir vários golpes de arma branca no ofendido. A polícia militar foi acionada e chegando ao local encontrou o denunciado com a faca apontada para o pescoço da vítima, que apresentava perfurações e estava bastante ensanguentada. (...)
.” (sic)

Denúncia recebida no dia 24.07.2020, id-10967151.

Requer o apelante a reforma na sentença, apontando
error in judicando,
eis que não teriam sido observados os princípios da individualização e da proporcionalidade na fixação da pena. Alega que as circunstâncias valoradas negativamente não foram bem fundamentadas. Informa que iniciou o
iter criminis
e sua ação já fora frustrada por circunstância alheia a sua vontade. Diz que o Juízo não fundamentou de forma específica, concreta e detalhada como chegara no patamar mínimo de redução da pena, indo de encontro ao princípio da ampla defesa. Pretende a redução da pena em 2/3, em face da ausência de fundamentação específica e do
iter criminis
percorrido.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 25/4/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JACKSON SILVA REIS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara criminal de Altamira/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, do CP, fixando-lhe a pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e pagamento de 23 dias multa.

Requer o apelante a reforma na sentença, apontando
error in judicando,
eis que não teriam sido observados os princípios da individualização e da proporcionalidade na fixação da pena. Alega que as circunstâncias valoradas negativamente não foram bem fundamentadas. Informa que iniciou o
iter criminis
e sua ação já fora frustrada por circunstância alheia a sua vontade. Diz que o Juízo não fundamentou de forma específica, concreta e detalhada como chegara no patamar mínimo de redução da pena, indo de encontro ao princípio da ampla defesa. Pretende a redução da pena em 2/3, em face da ausência de fundamentação específica e do
iter criminis
percorrido.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade não foram objeto do recurso, pelo que me atenho à análise das razões do inconformismo do ora apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena base foi fixada em 21 anos e 3 meses de reclusão e 53 dias multa. A circunstância referente à culpabilidade foi valorada negativamente pelo MM. Juízo
a quo
, a qual mantenho, eis que bem fundamentada como a seguir transcrevo: “(...)
o réu pegou o taxi simulando uma corrida, criando uma relação comercial e de proximidade com a vítima, atraindo-a a local mais apropriado a seus intentos ilícitos
.”

Ressalto que na culpabilidade d
eve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu.
Assim, não vislumbro nos autos a ocorrência de
error in judicando
, eis que a decisão recorrida apreciou os fatos e realizou a interpretação jurídica corretamente.

Desta forma, tenho que o MM. Juízo fundamentou a referida circunstância adequadamente, mencionando fatos da ação delituosa para valorar negativamente a culpabilidade. Mantenho-a.

As demais circunstâncias devem ser mantidas como neutras ou favoráveis, diante da proibição à
reformatio in pejus
, razão pela qual mantenho a pena base em 21 anos e 3 meses de reclusão e 53 dias multa.

Ausentes agravantes. Mantenho as atenuantes da confissão e da menoridade do réu à época do crime, bem como a redução da pena em 1 ano e 3 meses de reclusão.
Ressalto que a pena de multa deve acompanhar a pena privativa de liberdade, devendo, portanto, ser reduzida conforme àquela. Logo, fixo a pena de 20 anos de reclusão e 10 dias multa na segunda fase da dosimetria.

Mantenho a aplicação do disposto na súmula 231 do STJ; “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ausentes causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, bem como a redução da pena em 1/3, diante do
iter criminis
percorrido, eis que a vítima foi goleada no pescoço e o delito só não se consumou pela chegada dos policiais no local do fato quando o réu ainda estava com a faca no pescoço da vítima. Logo, não há que se falar em redução da pena em 2/3, pois a consumação do crime só não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade do réu. Sendo assim, fixo a pena em 13 anos e 4 meses de reclusão e 7 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A seguir colaciono o entendimento jurusprudencial:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que é plenamente possível a ocorrência de latrocínio em sua forma tentada, quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade.
4. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 429.657/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 16/4/2018). (destaquei)

RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO. POSSIBILIDADE. INCONTROVERSA EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. RECURSO PROVIDO. 1.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que, sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio. Precedentes.
(...) 3. Recurso provido para restabelecer a condenação do recorrido pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, parte final, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e, consequentemente, a pena imposta na sentença monocrática (REsp 1.525.956/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 7/12/2015) (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir a pena de multa imposta ao recorrente, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024